Tribunal: TJDFT
Processo: 0707884-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. REVISIONAL DE ALIMENTOS. AÇÃO PROPOSTA PELO MENOR NA CIRCUNSCRIÇÃO DE RESIDÊNCIA DO CREDOR DOS ALIMENTOS. DECLÍNIO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.
1. O credor de alimentos, mesmo menor, pode ajuizar a respectiva Ação Revisional de Alimentos junto à Circunscrição Judiciária na qual esteja o domicílio do devedor.
2. Somada a proteção do interesse do menor, a qual tem prevalência de ordem constitucional e a facilitação da defesa do devedor deve se agregar o conteúdo do verbete 33, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. Declarada a competência do Juízo Suscitado.